Tribunal: TJMT
Processo: 1041424-19.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041424-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LENNON GENESYS DUARTE - CPF: 033.001.011-58 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041424-19.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

Recorrida(s):

Lennon Genesys Duarte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA. USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DO AUTOR. APLICAÇÃO DE GOLPES. TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DAS ASTREINTES EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.

No presente caso, restou comprovado que o Autor teve seu perfil na rede social “Instagram” hackeado e que os hackers utilizaram seu nome e imagem para aplicar golpes financeiros em conhecidos do autor e que apesar de diversas tentativas administrativas para recuperar sua conta não obteve êxito.

3. Além disto, averígua-se que houve descumprimento da decisão liminar que determinou a devolução da conta na rede social “Instagram” para o autor, no prazo de 10 (dez) dias, com multa diária fixado em R$ 500,00, até o limite de 10 (dez) dias.

4. Em que pese à alegação recursal de que a multa astreintes é descabida, pois a obrigação de fazer fora cumprida na máxima extensão possível, sendo dotado o procedimento de recuperação da conta ao e-mail indicado pelo Recorrido, verifica-se que houve manifestação do autor informando os dados solicitados, no entanto, a Reclamada manteve-se inerte, não sendo encaminhado o link referente ao procedimento de recuperação do referido perfil nas redes sociais.

5. A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário. Havendo descumprimento da ordem judicial, devida é a multa cominatória no valor fixado pelo juízo ‘a quo’, porquanto a função da astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, devendo ser levado em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade, bem como correlação com a obrigação principal, como ocorreu no caso em análise. Deste modo, rejeito o pedido de exclusão e, subsidiariamente, de redução do valor arbitrado a titulo de multa cominatória.

6. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.

No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal.

Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 976921 SC 2016/0231996-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4.
Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais.
A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6.
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

7. Desta forma, a inércia da Recorrida em solucionar os problemas informados pelo usuário de sua plataforma, é suficiente para configurar falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, devendo ser ressaltado que os hackers aplicaram golpe em um amigo do autor, no valor de R$ 500,00, pois o mesmo acreditou que estaria negociando com o seu amigo.

8. Se o ‘quantum’ indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de atenuação do valor da condenação a este título.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, sugiro a confirmação da liminar deferida por meio da decisão exarada no Id. 125858140, bem como a aplicação de multa à Ré no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo seu descumprimento, e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial para: a) Determinar que a Ré proceda com a reativação da conta do Autor no prazo de 05 dias após o trânsito em julgado; e b) Condenar o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao Reclamante, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024